Tribunal: STF
Processo: AR 2386
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO QUE PREVIA 60 (SESSENTA) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS A JUÍZES CLASSISTAS DE 2º GRAU. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE POR ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, MANTIDO PELO JULGADO RESCINDENDO, EM HARMONIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE QUE OS JUÍZES CLASSISTAS FAZEM JUS APENAS AOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS QUE LHE TENHAM SIDO EXPRESSAMENTE OUTORGADAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES PAGAS DE BOA FÉ. MATÉRIA QUE NÃO PODERIA TER SIDO APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, UMA VEZ QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APESAR DO INTERESSE DE RECORRER NO PONTO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.